Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727266-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO PEREIRA BOTELHO AGRAVADO: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emiliano Pereira Botelho contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. O agravante narra que a sentença condenatória transitou em julgado em 10.2.2015 e que o cumprimento de sentença foi iniciado em 24.3.2015. Informa que o processo foi arquivado sem baixa na distribuição por ausência de bens penhoráveis em 10.11.2025. Ressalta que a exequente, ora agravada, permaneceu inerte por mais de seis (6) anos e requereu o desarquivamento dos autos apenas em 12.11.2021. Afirma que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Attivitá Agrícola S.A. foi requerido pela agravada em 1o.2.2022 com o intuito de alcançar o patrimônio dos seus supostos sócios, dentre eles, o agravante. Expõe que o referido incidente foi admitido somente em 29.9.2022. Relata que foi citado e apresentou impugnação em 12.4.2023. Acrescenta que requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente em 22.11.2024 e que a decisão agravada foi proferida em 10.6.2025 e publicada em 12.6.2025. Sustenta que o prazo prescricional quinquenal teve início em 13.11.2016, um (1) ano após o arquivamento. Alega que o requerimento de desarquivamento em 2021 não interrompeu o prazo da prescrição. Avalia que a Lei no 14.010/2020, que suspendeu prazos durante a pandemia, não se aplica à prescrição intercorrente por tratar-se de instituto de direito processual e não de direito material. Argumenta que a interrupção do prazo só se daria com a efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que ocorreu apenas em 29.9.2022, após o prazo prescricional. Assegura que não há provas de abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial. Cita jurisprudência que exige prova robusta para a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Avalia que a decisão que admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enfrentou adequadamente os requisitos legais do art. 50 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, e a revisão da decisão que admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (id 73678089). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos apresentados no tópico II.3. (afastamento da desconsideração da personalidade jurídica; ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores), posto que não foram analisados na decisão agravada. O agravante apresentou petição na qual esclareceu que o item II.3 foi incluído apenas para contextualização e não como pedido autônomo. Requereu a desistência parcial do pedido relativo à desconsideração da personalidade jurídica. Reiterou que o recurso deve restringir-se à discussão sobre a prescrição intercorrente e pediu o prosseguimento do julgamento com base apenas na tese central. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Os argumentos apresentados no tópico II.3. (afastamento da desconsideração da personalidade jurídica; ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores) não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau. A decisão agravada não debateu as matérias supramencionadas, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de matéria que não foi examinada em primeira instância. Não conheço do agravo de instrumento quanto aos argumentos apresentados no tópico II.3. (afastamento da desconsideração da personalidade jurídica; ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores), posto que não foram apreciados na decisão agravada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em exame. O ordenamento jurídico rejeita a ideia de imprescritibilidade de pretensões executórias. O prolongamento indefinido de uma execução, sem perspectiva de localização de bens para a satisfação do crédito, sujeita o executado a uma incerteza eterna. A prescrição foi concebida para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais. A prática forense demonstra que há três (3) questões relevantes a serem observadas a respeito do reconhecimento da prescrição intercorrente. A primeira delas refere-se à identificação do prazo prescricional que deverá ser aplicado ao caso concreto. A segunda questão relaciona-se ao termo inicial desse prazo. A terceira questão envolve verificar se o procedimento instituído pela legislação foi seguido. A identificação do prazo prescricional não apresenta maiores dificuldades em regra. A matéria encontra-se positivada e há longo debate dos Tribunais a respeito do tema. A prescrição intercorrente observará o prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil). O Código Civil positivou o entendimento expresso na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão. A prescrição intercorrente configura-se quando decorrer prazo igual ou superior àquele previsto para a prescrição da pretensão sem que o credor promova atos que visem a constrição de patrimônio ou a localização do devedor. O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco (5) anos, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, por tratar-se de cobrança de honorários advocatícios. A definição do termo inicial da prescrição exige maior atenção, uma vez que o entendimento a respeito da matéria alterou-se significativamente ao longo dos anos, assim como a legislação de regência. Há uma série de detalhes a serem observados no caso concreto, inclusive de aplicação de normas processuais no tempo, e que podem alterar significativamente a contagem do prazo. As execuções anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil requerem um cuidado adicional. O art. 1.056 do Código de Processo Civil estabeleceu uma norma de transição e considerou a data de vigência do atual Código de Processo Civil como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente nesses casos. O Incidente de Assunção de Competência no 1 do Superior Tribunal de Justiça impediu a aplicação retroativa do art. 1.056 do Código de Processo Civil. Definiu que o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil de 1973 contava-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou do transcurso de um (1) ano caso inexistisse prazo fixado (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980). A Lei no 14.010/2020 instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. A referida lei foi editada com o propósito de disciplinar, em caráter emergencial e transitório, os impactos da pandemia nas relações jurídicas de natureza privada. O art. 21 da Lei no 14.010/2020 estipulou a sua vigência a partir da data da publicação, que ocorreu em 12.6.2020. O art. 3o da Lei no 14.010/2020 dispõe que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. Esse dispositivo visa proteger os titulares de direitos que não puderam exercer plenamente suas pretensões no período de emergência sanitária devido às restrições impostas pela pandemia. A pandemia do coronavírus gerou dificuldades de acesso a diversos serviços públicos e privados, o que comprometeu a obtenção de documentos indispensáveis à comprovação de direitos e à propositura de demandas judiciais. A suspensão de atividades de órgãos públicos, a limitação do atendimento presencial e a carência de recursos tecnológicos que possibilitassem o acesso remoto aos serviços foram alguns dos entraves enfrentados em razão da crise sanitária provocada pelo coronavírus. A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento do feito devido à ausência de bens penhoráveis nos termos do art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 em 10.11.2015 (id 108432790, p. 22). A contagem da prescrição intercorrente de cinco (5) anos da pretensão ao crédito iniciou-se um (1) ano após o arquivamento, em 11.11.2016, diante da inexistência de prazo fixado. O final do prazo de prescrição ocorreria em 11.11.2021, porém a Lei no 14.010/2020 considerou os prazos prescricionais impedidos ou suspensos durante o período de 12.6.2020 a 30.10.2020. O período de suspensão em referência foi de cento e quarenta (140) dias, o que estendeu o prazo final de prescrição para 31.3.2022, como consignado na decisão agravada. A agravada protocolou, em 1o.2.2022, requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi admitido em 29.9.2022, com a consequente suspensão do processo nos termos do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil (id 114318760 e 137840740). A demora na admissão do incidente não pode ser atribuída à agravada, que se mostrou diligente e ativa na busca de medidas para o prosseguimento da execução dentro do prazo legal. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado antes do esgotamento do prazo prescricional e posteriormente admitido suspende o curso do processo e, por consequência, o prazo prescricional. A prescrição intercorrente não ocorre quando a paralisação do processo resulta da determinação legal prevista no art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo devido à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A tese de inaplicabilidade da Lei no 14.010/2020 à prescrição intercorrente não encontra respaldo pacífico, de modo que é razoável a interpretação de que a suspensão excepcional dos prazos durante a pandemia é aplicável aos prazos processuais, inclusive os intercorrentes, diante do caráter emergencial da norma. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator